Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-52.2023.8.11.0005
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001651-52.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON JARDSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 011.102.651-23 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), CHRISTIANE SOBE SALIN - CPF: 044.723.364-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZANOTA - CPF: 629.564.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMILLY HELOISE FERREIRA DE JESUS - CPF: 045.337.111-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, I, DO CTB.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO
. DESCRIÇÃO CLARA E OBJETIVA DOS FATOS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ANORMAL OU RISCO CONCRETO. ÍNDICE DE 0,74 MG/L AFERIDO PELO ETILÔMETRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE AFASTAMENTO
PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH
.

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal
interposto
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Diamantino/
MT
que
condenou o
apelante
à pena de 07 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e 22 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 03 meses, pela prática do crime previsto no art.
306, §1º, I, do CTB, em razão de condução de veículo com concentração de 0,74 mg/L de álcool no ar alveolar, aferida por teste do etilômetro.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
)
a denúncia é inepta por não descrever sinais de alteração da capacidade psicomotora
;

(
II
)
é possível a desclassificação da infração penal para infração administrativa do art. 165 do CTB
; e

(
III
)
é cabível a exclusão da penalidade de suspensão da CNH e a restituição do valor pago a título de fiança
.

III. Razões de decidir:

1.

A denúncia descreveu de forma clara e suficiente a conduta do agente, individualizando os fatos e indicando a concentração alcoólica acima do limite legal, em conformidade com o art. 41 do CPP
.

2.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de perigo concreto ou alteração visível da capacidade psicomotora, bastando a constatação técnica da embriaguez
.

3.

O resultado do etilômetro (0,74 mg/L) constitui prova técnica válida, suficiente para embasar a condenação
.

4.

A versão defensiva, isolada e dissociada das demais provas, não é apta a afastar a materialidade e autoria demonstradas
.

5.
Inviável a desclassificação para infração administrativa, pois a concentração de álcool ultrapassa o limite penal, atraindo a aplicação do tipo do art. 306 do CTB
.

6.

A suspensão do direito de dirigir é penalidade acessória obrigatória nos crimes de trânsito, não podendo ser afastada
.

7.
O pedido de restituição da fiança deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese:

8
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1. A denúncia que descreve a concentração alcoólica aferida por etilômetro em patamar superior ao limite legal não é inepta, mesmo sem descrever sinais físicos de embriaguez.”

“2. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à segurança viária.”

“3. A pena acessória de suspensão da habilitação é de aplicação obrigatória, nos termos do tipo penal.”

“4. A restituição da fiança deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, após o trânsito em julgado da condenação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 41, 336;

C
TB,
arts
. 165 e 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 65264/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 10/03/2016.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2642768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, j. 15/10/2024.

TJMT, Ap. Crim. 1003443-89.2021.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11/10/2023.

TJMT, Ap. Crim. 1014733-73.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juanita
Claith
Duarte, j. 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WANDERSON JARDSON DE OLIVEIRA SOUZA
,
visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1001651-52.2023.8.11.0005, condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, à razão unitária mínima legal.

No mesmo édito, impôs-se ao recorrente a penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
. A sanção privativa de liberdade foi substituída por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária
.

Nas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
inépcia da denúncia
, ao fundamento de que a peça acusatória não teria descrito, de forma pormenorizada, os sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora do agente, limitando-se ao resultado do teste do etilômetro.

No
mérito
, pugna pela
absolvição por atipicidade da conduta
, alegando a ausência de comprovação efetiva da alteração da capacidade para conduzir veículo automotor, sustentando a exigência de perigo concreto ou de demonstração de condução anormal. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para a infração administrativa
tipificada no artigo 165 do CTB. Por fim, postula a
revogação da suspensão da habilitação
e a
restituição dos valores pagos a título de fiança
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso
,
a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade
,
ressaltando a natureza de perigo abstrato do delito e a suficiência da prova técnica
(id.
329235463
).

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo conhecimento e desprovimento do
apelo
(id.

340317870
).

É o relatório.

À douta revisão.

V
O T O

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A
denúncia
narra, em síntese, que no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 09h25min, na Rodovia BR-364, km 587, no município de Diamantino/MT, o
apelante
conduzia um
veículo automotor
(
um caminhão trator Iveco/
Stralis
),
com
capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica
, conforme constatado por meio de teste de etilômetro, o qual aferiu a concentração de
0,74 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
.

Consta, ainda, da peça acusatória que uma
equipe da Polícia Rodoviária Federal
, durante patrulhamento de rotina, observou a referida carreta
Iveco
Stralis
800s48t
, de placa
QCZ0098
,
estacionando cerca de 500 metros antes da Unidade Operacional (UOP)
, em aparente tentativa de
evitar a fiscalização policial
. Em razão da conduta suspeita, foi realizada abordagem padrão ao veículo. Durante os procedimentos, o condutor foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado apontou
índice alcoólico superior ao limite legal permitido
, confirmando a infração.

O processo tramitou regularmente, tendo a denúncia sido recebida em
11 de julho de 2023
.

Concluída a instrução processual, o juízo entendeu
demonstradas a materialidade e autoria dos delitos,
julg
ando
procedente a pretensão punitiva estatal

como incurso
no

artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
, e fixando a pena acima mencionada.

Retratada a situação fática, passamos a análise da tese recursal.

1.DA PRELIMINAR DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A
defesa sustenta a preliminar de inépcia da denúncia, alegando ausência de descrição dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante. Todavia, tal alegação
não merece acolhimento
.

A simples leitura da exordial acusatória
evidencia
que o Ministério Público descreveu, de forma
clara, objetiva e suficiente
, o fato delituoso, com a devida individualização da conduta, a qualificação do acusado e a correta capitulação legal, em
estrita observância ao art. 41 do Código de Processo Penal
.

Para melhor elucidação, transcreve-se trecho da denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 09h25min, em via pública, localizada na BR 364, KM 587.0, neste município de Diamantino/MT, o denunciado
WANDERSON JARDSON DE OLIVEIRA SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante patrulha de rotina, avistou uma carreta Iveco/
Stralis
800s48t, de cor branca, placaQCZ0098, estacionando a 500 metros da UOP, no intuito de evitar a fiscalização, diante disso, foi realizado a abordagem padrão.

Ato contínuo, realizou-se teste etilômetro e restou constatado a ingestão de bebida alcoólica, mais precisamente 0,74 mg/l, conforme extrato (ID. 122539421 – Pág. 04).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em flagrante (ID. 122539420 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência (ID. 122539421 – Págs. 01/03); Teste Etilômetro (ID. 122539421 – Pág. 04), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
WANDERSON JARDSON DE OLIVEIRA SOUZA
, como incurso nas penas do artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil.
(...)”.

O art. 306, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por duas formas alternativas:
I)
por teste de alcoolemia com concentração igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou II)
por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, a referida alteração.

No presente caso, a denúncia
especifica
que o apelante foi
submetido ao teste de etilômetro
, cujo resultado revelou a concentração de
0,74 mg/L
, mais que o dobro do limite legal estabelecido.
Esse dado é suficiente para configurar a elementar do tipo penal
, tornando desnecessária a descrição de sinais físicos ou comportamentais de embriaguez. O tipo penal é de
perigo abstrato
, bastando a comprovação da concentração alcoólica acima do limite legal para a configuração do delito, independentemente de qualquer demonstração de risco efetivo à segurança viária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

“(...)
5. Não há que se falar em inépcia da denúncia por ausência de descrição de comportamento anormal, porquanto, conforme reiterada jurisprudência desta Corte,
o crime é de perigo abstrato, configurando-se pela condução do veículo automotor em estado de embriaguez.
6. Recurso em habeas corpus improvido.
6. (...)”.

(STJ -
RHC 65264 / RJ
,
Rel
.
Ministro NEFI CORDEIRO (1159), T6 - SEXTA TURMA,
j.
10/03/2016, Data de Publicação: 17/03/2016)
. – Destaquei.

A denúncia, ao descrever a conduta com base no critério
objetivo legal
(
o índice de alcoolemia
)

garante ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, cumprindo a função de delimitação da acusação.

Nesse ponto, também já decidiu o STJ:

“(...)
1. O Tribunal de origem concluiu que a denúncia descreveu com clareza e objetividade os elementos indiciários da autoria delitiva,
permitindo à defesa que elaborasse suas teses e exercesse o contraditório
,
de modo que não haveria que se falar em inépcia da inicial

.2.
(...)”
.
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 2409220 PR 2023/0248725-1, Rel
.
Ministro RIBEIRO DANTAS,
j.
12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2023)
.

Ademais, conforme entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal,
a prolação de sentença condenatória afasta, por si só, a alegação de inépcia da denúncia
, tendo em vista que o juízo de mérito confirma a aptidão da peça acusatória e a existência de justa causa:

“(...)1. A superveniência de sentença penal condenatória torna esvaída a tese preliminar de inépcia da denúncia, máxime considerando que, in
casu
, os argumentos aventados pela defesa para sustentar a falta de justa causa e a ilegitimidade passiva ad causam do apelante confundem-se demasiadamente com o próprio mérito recursal, especificamente com o pedido de absolvição, por insuficiência probatória. Ademais, as matérias não foram suscitadas perante o juízo a quo no curso do processo, encontrando-se preclusas, o que inviabiliza a análise diretamente por esta Corte revisora, sob pena de supressão de instância. 2.(...)”.
(TJMT–
Ap.Crim
.10034438920218110044, Rel.GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Diante de todo o exposto,
rejeita-se
a preliminar de inépcia da denúncia.

II.
DO MÉRITO

Ao adentrar o cerne da controvérsia penal, observa-se que a questão central gira em torno da tipicidade da conduta de embriaguez ao volante, especialmente diante da alegação de ausência de alteração da capacidade psicomotora do condutor e da natureza do perigo tutelado pela norma penal aplicável.

A
materialidade delitiva
est
á
amplamente comprovada por elementos documentais incontestáveis, quais sejam: o
Auto de Prisão em Flagrante
(id. 329235352), o
Boletim de Ocorrência
(id. 329235353) e, sobretudo, o
Teste de Etilômetro nº 2919
(id. 329235354),
que atestou a concentração de 0,74 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
. Tal índice supera, com larga margem,
o limite legal de 0,3 mg/L
, configurando-se, assim, prova técnica idônea e objetiva da infração penal.

No tocante à
autori
a,
esta
se mostra igualmente incontroversa. O próprio apelante
,
Wanderson
Jardson
de Oliveira Souza
,
confessou, em juízo, ter ingerido bebida alcoólica (cerveja) antes de assumir a direção do veículo de carga. No trecho de seu interrogatório afirmou:

“Eu vinha vindo de viagem no dia dos fatos, aí eu já vinha viajando de madrugada, parei aqui nesse restaurante, ali no Novo Diamantino. Parei lá, meu primo estava lá, bebemos duas cervejas, fiquemos por ali, mas eu estava, sabe o quê? Apto para dirigir, não estava embriagado. Daí eu fui seguir viagem, passei pelo Federal de boa, fui ali submetido ao teste do bafômetro, ele constatou. Mas eu estava em plena capacidade. Devido ao cansaço físico de dirigir, eu
acho que o álcool... estava com o estômago vazio, de acordo com as duas cervejas que nós bebemos lá, que eu acho que o álcool acusou.”

Essa confissão, longe de estar isolada, é roborada por depoimentos coesos e harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência. Tanto o Policial Rodoviário Federal quanto o Policial Civil confirmaram, de maneira clara e coerente, a abordagem do veículo, destacando a presença de odor etílico e os sinais de embriaguez apresentados pelo
apelante
no momento da fiscalização.

Em juízo, o policial rodoviário federal
André
Zanota
declarou ter atendido à ocorrência envolvendo o réu em 20 de outubro de 2022, no município de Diamantino/MT. Durante fiscalização de rotina, avistou uma carreta estacionada de forma suspeita nas proximidades da unidade da PRF. Ao se aproximar, identificou sinais visíveis de embriaguez no condutor, como o forte odor de álcool. Com a anuência do motorista, foi realizado o teste do etilômetro, cujo resultado indicou concentração alcoólica superior à permitida. O policial ainda relatou que havia uma denúncia anônima informando que um indivíduo com as características do réu estava ingerindo bebida alcoólica em uma lanchonete próxima, o que reforçou a motivação para a abordagem. Destacou, ainda, que o fato de o veículo estar estacionado a cerca de 500 metros da unidade foi interpretado como tentativa de evitar a fiscalização. Após a confirmação da infração, o réu foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Durante a instrução
judicial
, a
policial rodoviária federal
Christiane Sobe
Salin
, embora não se recordasse da ocorrência específica, confirmou, ao ser confrontada com documentos por ela assinados, que as informações neles contidas refletem os procedimentos padrões adotados nas abordagens por embriaguez ao
volante. Ressaltou que, à época dos fatos, já estava lotada em outro estado, o que justifica a ausência de lembrança pontual sobre o caso.

O policial civil
Adelson Alves Brito
, por sua vez, afirmou
, em
sede judicial
,
ter recebido o
apelante
na delegacia, logo após sua condução pela PRF. Relatou que Wanderson apresentava sinais evidentes de embriaguez, demonstrando dificuldade de manter um diálogo coerente. Embora não tenha presenciado a abordagem ou a aplicação do teste, confirmou que o teor alcoólico informado era superior a 0,7 mg/L, e que todos os trâmites seguiram os protocolos usuais, com a devida transcrição dos dados no sistema da Polícia Civil.

No campo da defesa,
Enildo Oliveira Barreto
declarou
, em juízo,
ter se encontrado com o apelante no dia dos fatos e que ambos consumiram duas cervejas. Segundo ele, após a breve confraternização, seguiram por caminhos distintos. Afirmou não ter percebido qualquer alteração na capacidade psicomotora do réu, embora não tenha presenciado a abordagem nem os eventos posteriores.

A análise conjunta dos depoimentos revela que o relato do policial André
Zanota
é detalhado e consistente, encontrando respaldo nas declarações documentadas da policial Christiane
Salin
e nas observações do policial Adelson Brito quanto ao estado do réu. A declaração da testemunha de defesa, embora não conflituosa, é insuficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório. Além disso, admite o consumo de álcool, reforçando a materialidade do delito.

Ainda que o apelante sustente não ter tido sua capacidade psicomotora alterada, sua versão se mostra isolada e desprovida de força frente à
prova técnica obtida por meio do etilômetro.
O resultado de 0,74 mg/L
,
mais que o dobro do permitido
,
é conclusivo e incontestável
.

Tal índice, obtido por método científico confiável e reconhecido legalmente, é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Neste sentido, é oportuno destacar julgado desta Corte:

“(...)
O
teste de etilômetro
, prova técnica não repetível
( CPP
, art. 155),
é suficiente para comprovar a materialidade
quando regularmente realizado, sendo a contraprova um direito facultativo do acusado cuja ausência não invalida o resultado obtido.
(...)”
(
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10147337320228110042, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2025)
. – Destaquei.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo resultado do teste de etilômetro, que constitui prova técnica idônea e suficiente para embasar o decreto condenatório.

2.1 –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de que não foi comprovado o perigo concreto gerado pela conduta do apelante.

A tese não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de
perigo
abstrato
, ou seja, a sua consumação ocorre com a simples prática da conduta descrita no tipo penal, independentemente da demonstração de efetivo risco à incolumidade de terceiros.
Vejamos:

“(...)
1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal
. 2.
(...)”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642768 SP 2024/0179627-1, Rel
.
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP,
j.
15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)
. – Destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
4. O crime previsto no art. 306 do CTB
é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização
. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB. 6. A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos.
(...)”
.

(TJMT
–

Ap.
Crim
: 10013519320238110004, Rel
.
HELIO NISHIYAMA,
j.
01/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024)
– Destaquei.

Isso significa que o legislador, em sua opção de política criminal, presumiu de forma absoluta (
jure et de jure
)
que a condução de veículo
automotor com concentração de álcool superior ao limite legal acarreta, invariavelmente, risco à incolumidade pública e à segurança viária
.

Não se exige, para a consumação do delito, a demonstração de um perigo concreto (como manobras perigosas ou exposição direta de terceiros a risco), tampouco a comprovação clínica de que o agente estava "bêbado" no sentido vulgar do termo. A
alteração da capacidade psicomotora
, mencionada no
caput
do artigo, é presumida legalmente pela constatação da concentração alcoólica prevista no inciso I do § 1º.

Nesse diapasão, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
é uníssona ao afirmar que a simples constatação de concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg/L de ar alveolar é suficiente para a caracterização do delito, sendo irrelevante a percepção subjetiva do condutor sobre sua própria capacidade.

In
casu
, o teste de alcoolemia apontou 0,74 mg/L, mais que o dobro do limite tolerado. Portanto, a conduta é formal e materialmente típica, antijurídica e culpável,
não havendo que se falar em absolvição.

2.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

No que se refere ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para mera infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que tal pretensão é juridicamente inviável.

O ordenamento jurídico brasileiro adota um sistema escalonado de repressão à embriaguez ao volante, estabelecendo gradações normativas
conforme o grau de exposição ao risco. Assim, condutas com teor alcoólico abaixo do limite penal
,
ou mesmo hipóteses de recusa ao teste do etilômetro, desde que desacompanhadas de sinais evidentes de embriaguez (conforme algumas interpretações)
,
podem, em tese, ser tratadas apenas na esfera administrativa. Todavia, uma vez ultrapassado o limite de 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (ou 6 dg/L de álcool por litro de sangue), a conduta extrapola o âmbito meramente administrativo, ingressando de forma inequívoca na seara penal, dada a gravidade presumida do risco gerado à coletividade.

Importante destacar, ainda, que as esferas penal e administrativa são autônomas e independentes entre si. A prática de uma conduta que se amolda simultaneamente a um tipo penal e a uma infração administrativa enseja responsabilização em ambas as esferas, sem que isso configure bis in idem. Trata-se de aplicação do princípio da independência das instâncias, amplamente reconhecido pela jurisprudência.

Nesse sentido, é oportuno colacionar julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

“(...)
3. A desclassificação da conduta prevista no art. 306 do CTB para a infração administrativa do art. 165 do mesmo diploma é incabível quando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do condutor, sendo inaplicável a substituição da responsabilização penal por mera sanção administrativa,
diante da independência entre as esferas sancionatórias
.
(...)
”
(TJMT
–

Ap.
Crim
: 10385115820238110003, Rel
.
GILBERTO GIRALDELLI,
j
: 18/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)
– Destaquei.

A infração administrativa do art. 165 e o crime do art. 306 são
inda que o crime previsto no art. 306 do CTB e a infração administrativa do art. 165 sejam normas autônomas, a superação do limite legal penal atrai a incidência da norma penal em razão da gravidade da conduta. Nesse contexto, aplica-se o princípio da consunção, segundo o qual o fato mais grave absorve o menos grave, de modo que, atingido o patamar criminal, a conduta se
subsume
integralmente ao tipo penal.

Permitir a desclassificação de uma conduta cuja concentração alcoólica aferida foi de 0,74 mg/L
(
mais do que o dobro do limite legal
)
para mera infração administrativa equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo do tipo penal, negando vigência ao seu texto expresso e violando frontalmente o princípio da legalidade.

2.3 – DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA FIANÇA

A
defesa pleiteia
revogação da suspensão da habilitação
.

A tese, contudo,
não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A
pena de suspensão da habilitação
constitui
preceito secundário obrigatório
do tipo penal do artigo 306 do CTB ("
Penas - detenção... e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação...
"). Trata-se de pena cumulativa, e não alternativ
a. Trata-se, portanto, de pena
obrigatória
, cuja
exclusão violaria frontalmente o princípio da legalidade.

A jurisprudência tem reiteradamente confirmado essa posição:

“(...)
No que concerne à condenação pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade e de aplicação cogente, não sendo possível, pois, o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade
.
(TJMT, Ap. Crim. 1000691-92.2021.8.11.0029, Rel. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 10/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)
. – Destaquei.

Por fim, o
pedido de restituição da fiança
é matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação e o adimplemento das obrigações financeiras decorrentes do processo (custas, multa e prestação pecuniária), nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal.

3. PREQUESTIONAMENTO

No que se refere ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, embora
não seja necessário que o julgador enfrente exaustivamente cada argumento ou dispositivo legal apontado como violado
, é suficiente que
demonstre os fundamentos que o conduziram à conclusão adotada
, conforme entendimento consolidado:

“(...) Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018). (...)”.
(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021).

Nesse sentido,
registro que os dispositivos legais invocados pela Defesa e vinculados às teses por ela sustentadas foram devidamente analisados e integrados à fundamentação deste voto
, razão pela qual se consideram
prequestionados
, para todos os efeitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
REJEITO A
PRELIMINAR, e
no mérito
NEGO

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON JARDSON DE OLIVEIRA SOUZA
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026